Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700196-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP contra ato judicial proferido pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos do pedido de cumprimento de sentença (PJe no 0713811-84.2018.8.07.0001) requerido por WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS em desfavor do agravante, assim lavrado: Ao ID no 142019448, o executado requer o chamamento do feito à ordem ao argumento de que algumas questões deixaram de ser observadas por este Juízo, tais como: excesso de execução nos cálculos do credor; indisponibilidade dos imóveis da executada decretada pelo 12a Vara Federal de São Paulo ( processo no 2000.61.00.12554-5/SP); aplicação da taxa SELIC ao cálculo da condenação; e excesso de penhora. A 3a interessada, Postalis, informa que o imóvel objeto da hasta pública agendada nestes autos para o dia 6/2/2023 (ID no 141777368) também sofreu constrição nos autos de no 0070189-82.2010..8.07.0001, que tramita perante a 14a Vara Cível de Brasília. Requer, assim, em caso de arrematação, após a satisfação do crédito exequendo, seja deferida a transferência do valor remanescente para ela (ID no 142377454). Manifestação do exequente, impugnando o alegado pelo executado ao ID no 142019448, a condenação do executado em litigância de má-fé e requerendo a utilização o sistema SNIPER (ID no 144723605). Decido. Não incide ao caso quaisquer das hipóteses de mitigação da publicidade do processo. Abstenha-se o credor de causar tumulto processual, sob pena de multa. Retifique-se o cadastramento da petição de ID no 23664249. Nada há a prover acerca do requerimento da devedora. As questões por ela suscitadas já foram devidamente analisadas e debatidas nestes autos (ID's 97828424 e 100305513), inclusive devolvidas à Corte Revisora (ID no 123996154). Quanto ao pedido do credor para condenação da parte executada por litigância de má-fé, esse não merece prosperar. Para que se configure a litigância de má-fé é necessária a intenção de prejudicar, com comprovado dano processual à parte adversa. Contudo, previno a parte executada que se abstenha de reiterar questões já decididas (art. 507, do CPC), sob pena de incorrer em multa pela conduta protelatória. Quanto a pesquisa de bens passíveis de restrição em nome da parte devedora por meio do sistema Sniper, INDEFIRO o requerimento. Observe o credor que já consta dos autos penhora que, a princípio, garante integralmente a execução, não sendo o caso de reforço do ato constritivo antes de concretizado o ato expropriatório e o concurso singular de credores (art. 851, do CPC), a evidenciar a inutilidade da medida neste átimo processual. Aguarde-se a realização da hasta pública. Em suas razões recursais, o agravante aduziu, em síntese, que o bem remetido à hasta pública teve sua indisponibilidade decretada pela 12a Vara Federal de São Paulo, razão pela qual é imperiosa a intimação da União para que exerça o seu direito de preferência. Vindica também que o valor do débito seja calculado sem a aplicação da SELIC, verberando também excesso nos cálculos apresentados, sendo tal questão matéria de ordem pública. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos legais, requer a atribuição do efeito suspensivo recursal e, no mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo em dobro constante no ID 42977331. É o breve relatório. Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à preclusão da questão debatida no recurso. A questão litigiosa no presente agravo cinge-se à impossibilidade de hasta pública de imóvel que teve sua indisponibilidade decretada pela 12a Vara Federal de São Paulo e da necessidade de intimação da União para que exerça o seu direito de preferência. Também versa sobre a aplicação da SELIC na atualização do débito exequendo. Em detida análise dos autos de origem verifica-se que essas questões haviam sido dirimidas pelo Juízo da causa em anteriores decisões (ID 97828424 autos de origem), o qual foi inclusive objeto de agravo de instrumento não conhecido (ID 104390544 autos de origem), Com efeito, nosso sistema processual não admite a rediscussão da questão, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC, cujo teor transcrevo: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Sobre o tema, vale a transcrição dos seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou apreclusão. Inteligência do artigo 507 do CPC. (...) 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. (Acórdão 1309613, 07254616320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA INVOCADA. APLICAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o art. 507 do Código de Processo Civil, "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2 - Constatando-se que a tese invocada pela Agravante já foi objeto de decisão anterior, mantém-se a decisão unipessoal em que não foi conhecido o Agravo de Instrumento, ao fundamento da sua inadmissibilidade em face da patente preclusão. 3 - Julgado o Agravo Interno, à unanimidade, manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1305061, 07306034820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ANTERIOR. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. É vedada a discussão, no curso do processo, de questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme dispõem os arts. 507 e 508 do CPC. 2. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1296752, 07248337420208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não há como ser conhecido o presente agravo, porquanto refere-se à matéria preclusa. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, porquanto constatada a preclusão da da matéria impugnada, a qual foi objeto de anterior recurso já julgado, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil de 2015. Intimem-se. Comunique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora